Tribunal: STF
Processo: Rcl 75521
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ANTERIOR AO PARADIGMA: NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA OITAVA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.